Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0710062-59.2018.8.07.0001 AP Apelantes GIGA PRINT GRÁFICA DIGITAL LTDA. – EPP ANDRÉA ARBO ZENI ARNILDO JOSÉ ZENI Apelado BANCO DO BRASIL S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Giga Print Gráfica Digital Ltda. – EPP e Outros em face da r. sentença Id. 7751651, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Monitória, com fulcro no artigo 702, §8o, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (Cédula de Crédito Bancário n° 403.703.449), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros legais de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela, e multa de 2%. Determinou, ainda, que seja excluída dos cálculos a comissão de permanência cumulada com os demais encargos. A r. sentença foi mantida pela 3a Turma Cível, conforme Acórdão Id. 1213482. Antes do trânsito em julgado, foi apresentada a petição Id.14960175, requerendo a homologação de acordo extrajudicial entre as partes, com a consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 14960175, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito para retirada do nome do Executado. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora